Tribunal: TJBA
Processo: 8103986-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103986-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ADRIANA DO CARMO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO ABELLEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. FLEXIBILIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADRIANA DO CARMO DA SILVA. A autora, diagnosticada com carcinoma medular de tireoide em estágio IV, requereu o fornecimento contínuo do medicamento Vandetanibe (Caprelsa), prescrito por seu médico assistente, e a condenação por danos morais. A operadora de saúde, após fornecimento inicial do fármaco, negou continuidade sob alegação de ausência de cobertura no Rol da ANS. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e fixando indenização por danos morais, além de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico da obrigação de fazer e do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Vandetanibe sob o fundamento de ausência no Rol da ANS; (ii) determinar se a recusa caracteriza dano moral indenizável; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios podem incidir sobre o valor do tratamento concedido como obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de plano de saúde, por envolver relação de consumo, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusulas restritivas ou abusivas.

4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos essenciais, prescritos por médico habilitado, especialmente em casos de doenças graves como o câncer, mesmo que o procedimento não conste do rol ou das diretrizes de utilização.

5. O medicamento Vandetanibe possui registro na ANVISA e é indicado especificamente para o tipo de câncer que acomete a autora, sendo comprovado seu benefício terapêutico, inclusive com menções favoráveis em relatórios técnicos, o que autoriza sua cobertura à luz da Lei nº 14.454/2022.

6. A negativa injustificada da operadora em custear tratamento vital, especialmente após fornecimento anterior, configura conduta abusiva e contraditória, violando a boa-fé objetiva e agravando a aflição da paciente, caracterizando dano moral in re ipsa.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da enfermidade, a capacidade econômica da operadora e a finalidade pedagógica da medida.

8. O valor da obrigação de fazer relativa ao fornecimento do medicamento é mensurável, com base em orçamentos constantes nos autos, sendo legítima a fixação dos honorários advocatícios sobre a soma desse proveito econômico e da indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A discussão sobre eventual cancelamento do contrato de plano de saúde não afasta a obrigação de custeio do tratamento, diante da continuidade da prestação de serviços e da tutela judicial vigente em ação própria.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CDC, arts. 6º, I, III e VIII, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 4º, com redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; STJ, EAREsp 198124/RS, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2004990/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8103986-73.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e como Apelada ADRIANA DO CARMO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora